Tribunal: TJES
Processo: 5024710-93.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024710-93.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERO LIMA GUEDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO.

SEM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5791732).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CICERO LIMA GUEDES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença proferida merece reforma;
b)
que é portador de diabetes mellitus tipo 2 (DM2);
c)
que deve ser determinado o fornecimento do medicamento Forxiga 10mg (Dapaglioflozina) por parte do Poder Público;
d)
que cumpre os requisitos para a concessão da medicação pleiteada.

Concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento FORXIGA 10mg, ora pleiteado pelo recorrente.

O Juízo a quo, em sua sentença, julgou improcedente o pleito inicial por entender que o autor, e aqui recorrente,não preencheu os requisitos para a competente concessão.

Sem maiores delongas, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, tenho que o medicamento pleiteado pelo recorrente preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, o laudo médico demonstrou a imprescindibilidade
do fármaco pleiteado, de forma que descreveu que o controle glicêmico do recorrente só foi possível com o uso do medicamento em questão associado ao protocolo de tratamento.

Assim, considerando que o laudo médico acostados aos autos - o qual foi confeccionado por profissional da saúde que acompanhou o quadro clínico do recorrente - evidencia a imprescindibilidade do fármaco FORXIGA para o tratamento do recorrente, tenho que o pleito recursal merece acolhimento ante o preenchimento dos requisitos mínimos exigidos pelo C. STJ, devendo o Poder Público ser compelido a fornecê-lo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

Sem condenação em custas por força legal.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da lei 9.099) o qual deve ser revertido ao FUNDES, nos termos do Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)